Tribunal: TJDFT
Processo: 0730304-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730304-37.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIGRAIN S.A. AGRAVADO: OHI INSUMOS AGRICOLAS LTDA, SEMENTES ELISA LTDA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo multigrain s.a. contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de OHI INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA e OUTROS: Ante o decurso do prazo conferido às partes no item 5 da decisão de ID97928648, anotou-se a tramitação do feito sob a forma de Juízo 100% digital. 1. Quanto aos executados Flávio Humberto Rezende; Maria Elisa Miranda de Andrade Resende; e Lucas Medeiros Burttet, em atenção aos termos da petição de ID101231040, fica intimado o exequente para instruir o pedido de penhora dos imóveis indicados no item "b" do referido petitório com a matrícula atualizada de cada um dos bens ali indicados, no prazo de 15 (quinze) dias. Vindo aos autos, retornem-se conclusos Lado outro, se decorrido o aludido prazo, cumpra-se a determinação de suspensão do feito quanto a estes executados conforme determinado no item 2 do despacho de ID100806482; salvo quanto ao requerido Lucas Medeiros, a respeito do qual o feito deverá seguir nos termos detalhados no item que se segue. 2. Ainda quanto ao executado Lucas Medeiros Burttet, após a preclusão da decisão agravada (ID97928648), e findo o prazo para oposição de embargos à execução, prossiga-se com atos constritivos já determianados no item 2 de decisão de ID30821979, atentando-se para o valor atualizado da dívida, informado pelo exequente no ID101231040 - R$ 63.414.136,72. 3. Quanto aos executados Ohi Insumos Agricolas Ltda.; e Sementes Elisa Ltda., suspendase por ausência de bens penhoráveis, conforme item 2.1 de despacho de ID81788691. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 23 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator